Tribunal: TJDFT
Processo: 0702773-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702773-65.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A APELADO: IRACY DA SILVA DE BRITO, ILTAMAR DA SILVA DE BRITO, MARIA LUCIA DA SILVA BRITO, GRACIENE DA SILVA DE BRITO TAVARES, DEUSDEDITH DA SILVA BRITO, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BRITO D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Caixa Vida e Previdência S.A. contra sentença (ID 65227313) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Iracy da Silva Brito e outros contra a apelante, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento do valor investido na previdência VGBL, atualizado pelo INPC desde a data do falecimento e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Julgado o recurso, o acórdão proferido por esta e. Turma deu provimento à apelação para reformar parcialmente a sentença e afastar a correção monetária fixada pelo Juízo de origem, mantido os demais termos (ID 66760430). Pela petição de ID 67854282 as partes pugnam pela homologação de acordo celebrado entre as partes, assinado por seus respectivos patronos. É o relato do necessário. Decido. 2. Consoante art. 932, I, do CPC[1], incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT[2] dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil[3]. Entretanto, observa-se constar do mencionado acordo, além da questão material (valor de resgate do saldo no plano de previdência complementar e pagamento de honorários advocatícios), a pretensão de alteração do polo ativo da demanda, com a inclusão da Sra. Iraciene da Silva Brito. Esclarece-se, quanto ao ponto, constar da petição inicial apenas Iracy da Silva, Iltamar da Silva, Maria Lúcia da Silva, Graciene da Silva, Deusdedith da Silva e Francisco de Assis da Silva como autores da ação de cobrança ajuizada contra a Caixa Vida e Previdência S.A. Após a contestação, por meio da petição ao ID 65227298, de 26/3/2024, os autores, alegando erro material, requereram a integração na lide de Iraciene da Silva de Brito, uma das filhas do falecido. Inclusive, observaram que a inicial foi instruída com o respectivo documento de identidade de Iraciene da Silva de Brito, consoante ID 65227264. A procuração está ao ID 65227302, acompanhando a petição do pleito de ingresso no feito, protocolada no Juízo de origem. A despeito do pedido formalizado, a sentença foi proferida, em 11/7/2024, sem sua análise. O recurso de apelação foi interposto apenas por Caixa Vida e Previdência S.A., sem menção ao requerimento acima indicado. Consequentemente, o Acórdão n. 1946698 não tratou do assunto. Esclarecidos tais fatos, registra-se, inicialmente, que o revogado art. 264 do CPC/73 disciplinava que, “feita a citação, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições permitidas por lei”. Acrescentava o parágrafo único que “a alteração do pedido ou da causa de pedir em nenhuma hipótese será permitida após a prolação do despacho saneador”. Com isso, prevalecia o entendimento de que, após a citação, em razão da estabilização objetiva e subjetiva da lide, não era possível alterar os polos ativo e passivo da lide, excetuando-se as modificações formalmente previstas. Todavia, com o CPC/15, o tema ganhou nova roupagem, a teor do art. 319, in verbis: Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir. Verifica-se não haver mais previsão específica de vedação da alteração subjetiva da lide após a citação. Nesse cenário, tem prevalecido o entendimento jurisprudencial de ser possível modificar o polo ativo/passivo, independentemente da anuência do réu, após a citação, desde que sejam preservados o pedido e a causa de pedir. Exemplificando, os lúcidos precedentes deste e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS PARA FILHO MAIOR. RECONVENÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA. EMENDA AO PEDIDO RECONVENCIONAL. ILEGITIMIDADE DA MÃE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. A mera discordância com os fundamentos adotados pelo juízo não enseja a conclusão de que houve vício na fundamentação. 2. Há possibilidade de inclusão de pessoa no polo ativo após a contestação, caso não haja a alteração do pedido e da causa de pedir e não provoque prejuízo processual à parte contrária, consoante previsão do art. 329 e parágrafo único do Código de Processo Civil - CPC e entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ. (...) 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1829160, 0705102-75.2023.8.07.0004, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 08/04/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO ATIVO. VÍCIO SANÁVEL. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É admissível a emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu. Precedente STJ. 2. Há procuração pública contendo a qualificação da pessoa incluída no polo ativo, bem assim anuência à retificação quando de réplica à contestação, o que substitui a emenda da inicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1401738, 07172552620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO. ACOLHIDA. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE PREJUDICADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência deste Tribunal, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir". (REsp 1477851/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015). 2. Nos termos do Art. 329, inciso I, o Autor poderá antes da citação, aditar ou alterar o pedido, bem como a causa de pedir. Assim, antes da citação, nada impede que a parte Autora seja modificada, em homenagem aos princípios da economia processual e instrumentalidade das formas. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1301072, 07215894020208070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os julgados em destaque guardam ressonância com o entendimento sufragado pelo STJ, órgão responsável por pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO EXECUTIVA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, é admissível a emenda à inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de contestação, quando se tratar de falta de documento indispensável à propositura da demanda e quando a definição do polo ativo for de convalidação possível, em prestígio ao princípio do aproveitamento dos atos processuais. Precedentes. 1.1. A jurisprudência do STJ, "em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir" (REsp 1.477.851/PR, 3a Turma, DJe 04/08/2015 e AgInt no REsp 1.644.772/SC, 3a Turma, DJe 27/10/2017). 1.2 Na hipótese, a ação executiva foi ajuizada por Aba Participações Eireli com base em cheque emitido pelo executado, que fora devolvido pelo banco sacado. O Tribunal a quo, reformando a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, considerou que a cártula teria sido preenchida em benefício do sócio unipessoal da empresa exequente e concluiu pela impossibilidade de extinção do feito sem antes determinar a emenda à inicial, a fim de que fosse corrigido o vício de ilegitimidade ativa. 1.3 A referida emenda à inicial não teve o condão de promover, propriamente, uma alteração no pedido ou na causa de pedir, mas, ao revés, somente resultou em uma determinação para a correção no polo ativo da ação de execução, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. 1.4 O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.948.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 11/3/2022.) Na hipótese, como visto, houve pedido formal de inclusão de Iraciene da Silva de Brito no polo ativo antes da sentença, e sem modificação do pedido ou da causa de pedir, de modo que não haveria obstáculo para o seu deferimento. Todavia, houve omissão do Juízo de origem quanto ao tema. Acrescenta-se inexistir contrariedade da parte ré quanto ao pleito. Ao revés, anuiu com a pretensão, ao assinar a petição do acordo, e inexiste imposição de nova obrigação à pessoa jurídica. Assim, considerando os aspectos delineados, não se identifica empecilho para que Iraciene da Silva de Brito, formalmente, passe a integrar o polo ativo da demanda, e, nessa medida, seja suprida a noticiada omissão judicial. Como bem anotado pela Ministra Nancy Andrighi no REsp n. 2.128.955/MS, mutatis mutandis: “A alteração do polo passivo quando mantido o pedido e a causa de pedir não viola o art. 329 do CPC. Pelo contrário, além de homenagear os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, essa possiblidade cumpre com o dever de utilizar a técnica processual não como um fim em si mesmo, mas como um instrumento para a célere composição do litígio. 5. Determinar o ajuizamento de nova demanda apenas para que seja alterado o polo passivo traria mais prejuízos às partes, pois haveria um inefetivo adiamento do julgamento de mérito. 6. As causas em que o pedido ou a causa de pedir são iguais deverão ser julgadas conjuntamente, pois são conexas. Portanto, não há razão para impedir o aditamento que altera apenas a composição subjetiva da lide. 7. Há de ser oportunizada à parte autora a alteração do polo passivo mesmo após o saneamento do processo, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir. 8. Dispensada a autorização do réu para alteração do polo passivo quando mantidos o pedido ou a casa de pedir, pois não se trata da hipótese prevista no art. 329 do Código de Processo Civil. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.128.955/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024.) A despeito de o precedente acima tratar de polo passivo, inexiste motivo hábil para distingui-lo em relação ao polo ativo, sobretudo porque, vale repetir, houve evidente erro material quando da confecção da petição inicial e omissão do Juízo de origem, ao não analisar o pleito deduzido tempestivamente. Logo, não se justifica a necessidade de eventual ajuizamento de nova ação para ser reconhecido o direito de Iraciene da Silva de Brito ao bem da vida objeto do acordo entabulado entre as partes, sob pena de não se observar o princípio da primazia do julgamento do mérito (arts. 4o e 6o do CPC). Superado esse tópico, constata-se que o acordo de ID 67854282 foi ratificado pelos advogados das partes que, nos termos de suas respectivas procurações, têm poderes para transigir (IDs 65226506, 65226507, 65226508, 65227291 e 65227302). Acerca da possibilidade de homologação do acordo após o julgamento do recurso, confira-se o lúcido precedente do Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.267.525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) Portanto, não se verifica óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por suas repercussões de cunho eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. Insta salientar que as partes, no referido acordo, expressamente renunciam ao prazo recursal. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo celebrado entre as partes. Com o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora